Tribunal: TCU
Processo: 003.487/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2080/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 53), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.487/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Amv Projetos & Construcoes Eireli (10.480.822/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araruna - PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Diego Domiciano Vieira Costa Cabral (15574/OAB-PB), representando Coenco Saneamento Ltda; Jefferson Diniz Vasconcelos Araujo (7887/OAB-RN), representando Amv Projetos & Construcoes Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à prefeitura de Araruna/PB e à empresa BR Saneamento Ltda.; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 169, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.